Tribunal: TJSP
Processo: 2251323-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada em Caráter Antecedente. Autora que alega a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato que afirma desconhecer. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Prova documental constante dos autos reveladora de que a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada em Caráter Antecedente. Autora que alega a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato que afirma desconhecer. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Prova documental constante dos autos reveladora de que a executada não cumpriu a determinação de abstenção das cobranças em relação à exequente. Multa diária que era mesmo devida, comportando contudo redução para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de exame da questão envolvendo o cogitado "excesso" de execução, sob pena de indevida supressão de Instância. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*